Tribunal: TJMT
Processo: 1017241-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017241-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– INTERNAÇÃO HOSPITALAR – PERÍODO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA DEMONSTRADA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU –
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão de efeito suspensivo ao Instrumental, isso porque,
nos termos da jurisprudência atual, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, em detrimento da proteção à vida e à saúde do paciente.

Na hipótese, o médico que acompanha o Agravado atestou a necessidade de internação em leito de UTI para estabilização do quadro clínico do paciente, o que demonstra a urgência do tratamento.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso,
pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão

lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017241
-55.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratifica as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Afirma que “
a demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) é fato inconteste, na medida em a decisão agravada causa sério prejuízo financeiro à agravante em razão do elevado valor do tratamento, cujo custo total dificilmente será ressarcido pela agravada quando da revogação da tutela, restando presente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação
”.

Assevera que o contrato de prestação de serviços do Agravado, assim como todos os contratos de planos de saúde, de acordo com a legislação pertinente, possui período de carência para cada procedimento a ser realizado, dentre estes estão a internação clínica e as cirurgias. E o período de carência para o Recorrido, conforme previsão contratual, venceria somente em 10/07/2021, razão pela qual lhe foi negado o pedido de internação.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, deferido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões apresentadas no ID 109723473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida
pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO,
deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que a Requerida, ora Agravante, autorize/custeie imediatamente a internação hospitalar requisitada, bem como os procedimentos solicitados pelo médico responsável pelo tratamento do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, a Agravante sustentou que a internação foi negada em virtude do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações, ou seja, afirma que se trata de negativa por carência contratual.

Asseverou que o contrato de prestação de serviços da Agravada, assim como todos os contratos de planos de saúde, de acordo com a legislação pertinente, possui período de carência para cada procedimento a ser realizado, dentre estes estão a internação clínica e as cirurgias. E o período de carência para o Recorrido, conforme previsão contratual, venceu somente em 10/07/2021.

Afirmou que os planos de saúde são submissos à Lei 9.656/98 e que as carências estipuladas nos contratos estão em consonância com o referido regramento normativo. Explica que consta de forma clara e precisa na Cláusula XVII, denominada “Carências,” item 17.1, alínea g, o lapso de 180 dias para procedimentos de Ambulatório, Quimioterapia, Radioterapia, Medicina Intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UIT/CTI”.

Enfatizou que não desrespeitou o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, já que a limitação do contrato não pode ser considerada iníqua ou abusiva, pois está compreendida na própria lei de regência, não podendo, desta forma, agir em descompasso com o contrato firmado.

Consignou que a manutenção da decisão objurgada
“trará efeitos econômicos importantes sobre a estabilização do mercado de planos de saúde, com potenciais consequências sobre toda a gama de consumidores que contribuem mensalmente para o equilíbrio econômico e atuarial do plano contratado
”.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, eis que, nos termos da jurisprudência atual, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, em detrimento da proteção à vida e à saúde do paciente.

Na hipótese, o médico que acompanha o Agravado, Dr. Diego Tafanelli Jeronimo Silva, atestou a necessidade de internação em leito de UTI para estabilização do quadro clínico do paciente, o que demonstra a urgência do tratamento.

De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão

lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada. Além do mais, o prazo de carência já se encerrou em julho desde ano.

De mais a mais, meras conjecturas não têm o condão de afastar o direito do consumidor em ser atendido diante da necessidade comprovada pela documentação que escolta o pedido.

Portanto, ausentes os requisitos,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Insatisfeita com o resultado, a Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão do efeito suspensivo, isso porque,
nos termos da jurisprudência atual, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, em detrimento da proteção à vida e à saúde do paciente.

Na hipótese, o médico que acompanha o Agravado, Dr. Diego Tafanelli Jeronimo Silva, atestou a necessidade de internação em leito de UTI para estabilização do quadro clínico do paciente, o que demonstra a urgência do tratamento.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Recorrente.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso,
pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão

lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada.

Além do mais, o prazo de carência já se encerrou em julho desde ano.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a

concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021